Tribunal: TJMT
Processo: 1012764-36.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012764-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERICA SALLAS LOPES - CPF: 019.099.341-35 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA DO MEIO AMBIENTE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO –

RECURSO DESPROVIDO.

Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Érica Sallas Lopes, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos que postulavam sua nomeação e posse no cargo para o qual ficou classificada.

A Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que se submeteu ao concurso público, regulado pelo Edital n. 005/2009/ SAD/MT, para provimento de cargo efetivo de Analista do Meio Ambiente – Perfil Administrador, ficando classificada em 279ª colocação para as vagas destinadas ao Município de Cuiabá.

Sustenta que o aludido concurso foi prorrogado até o dia 29.06.2014 e, durante a sua vigência, foram convocados 05 (cinco) candidatos.

Alega ter sido preterida em seu direito à nomeação, em virtude da existência de contratações precárias, o que comprovaria a existência de vaga.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para conceder-lhe a segurança, e, de consequência, determinar que a autoridade coatora nomeie-a para o cargo de efetivo de Analista do Meio Ambiente – Perfil Administrador, no Município de Cuiabá.

O Apelado apresentou às contrarrazões (id. 24170043), rebatendo os argumentos do Apelo. Ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Douto Procurador Leonir Colombo, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 31455474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Érica Sallas Lopes, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação Declaratória, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos que postulavam sua nomeação e posse no cargo para o qual ficou classificada.

Denota-se dos autos que Érica Sallas Lopes ajuizou a Ação Declaratória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, afirmando, em sua inicial, que participou do concurso público regido pelo Edital n. 005/2009/SAD, concorrendo para o cargo de Analista do Meio Ambiente – Perfil Administrador, ficando classificada na 279ª Posição, para as vagas destinadas ao Polo de Cuiabá.

Relatou que o concurso foi prorrogado até o dia 29.06.2014 e, durante a sua vigência, foram convocados 05 (cinco) candidatos.

Aduziu, ainda, que o ente público, na vigência do certame, promoveu nomeações precárias de terceiros por meio de contratação temporária, contrariando a lei e a classificação no concurso público vigente.

Assim, requereu a procedência do pedido, para determinar ao Impetrado que a nomeie no cargo para o qual ficou classificada.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido formulado na inicial, julgou-o improcedente (id. 24170038).

Contra essa decisão, insurgiu-se Érica Sallas Lopes, interpondo o presente Recurso de Apelação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, com Repercussão Geral reconhecida, definiu as hipóteses que geram direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, quais sejam: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (STF - Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016 -Tema 784).

Analisando os documentos constantes dos autos, verifico que a Apelante submeteu-se ao certame referente ao Edital de Concurso Público n
.
005/2009/SAD/MT, ficando classificado em 279ª colocação, para o cargo efetivo de Analista do Meio Ambiente – Perfil Administrador.

Desta forma, fica evidente que a Recorrente, tão somente, ficou classificada no certame, e não aprovada, visto que a oferta de vaga fora bem aquém da classificação que alcançou.

Logo, a Administração Estadual, seguindo a ordem de classificação, dentro do prazo de validade, convocou e empossou candidatos aprovados, e a convocação de candidatos classificados é ato que se insere na esfera de discricionariedade de que dispõe a Administração.

Frise-se que, durante o prazo de validade do certame, é necessário que exista o interesse da Administração em preencher as vagas disponíveis, não cabendo ao Judiciário substituir o gestor, ou seja, fazer juízo de gestão.

Assim, o candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação e isso, dentro do período de validade do certame. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANQA. CONCURSO PUBLICO. CANDIDATO CLAQSIFICADO FORA DO NUMERODE VAGAS PREVISTAS NO EDITAI_. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIQAO NAO DEMONSTRADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO A NOMEAQAO. 1.
A jurisprudência desta corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora dos numero de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reservas não possuem direito liquido e certo a nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito a nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitraria e imotivada por parte da administração
, o que não ficou demonstrado nos autos. 2. Agravo interno não provido. (STJ; Aglnt-RMS 43.749; Proc. 2013/0307189-5; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Goncalves; DJE 22/09/2016).

Não bastasse isso, não constato a ocorrência de preterição, já que não comprova que a propalada contratação temporária, no caso dos autos, tenha sido arbitrária ou imotivada, de modo a configurar a preterição da Apelante. O objeto do contrato firmado com a empresa Ábaco Tecnologia da Informação envolve a contratação de Analistas de Sistema e profissionais da Tecnologia da Informação, em nada relacionados à pretensão da Recorrente.

Assim, considerando que, à luz do entendimento esboçado pela Suprema Corte, o direito subjetivo do candidato não abrangido por vagas, eventualmente, previstas no edital de concurso público só deve ser reconhecido, quando houver prova da preterição. Pelo exposto, não há nenhuma razão para salvaguardar a pretensão recursal, sobretudo em razão do fato de que a Apelante ficou classificada em 279ª colocação.

Logo, tenho que não está demonstrado seu direito, visto que a situação fática acima descrita é inábil a convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, razão pela qual a improcedência do pedido vindicado é medida impositiva.

Diante disso, entendo que
nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020